Tribunal: STF
Processo: HC 212665
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Ribeiro de Souza e Ismael Luigi dos Santos Vale impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS ATRIBUÍDOS AO ACUSADO NA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO RESULTANTE. 



    1. Em atenção aos princípios da instrumentalidade e da economia processual, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos declaratórios com pretensão infringente.



    2. Não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou da non reformatio in pejus, pois existe, efetivamente, a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação resultante (EDcl no AgRg no HC 667.846/RJ, Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 17/11/2021).



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (HC 699.556 EDcl, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “seja declarada a nulidade do acórdão proferido pela E. 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento do crime tentado, conforme narrado na exordial acusatória”. 



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator